Tribunal: STF
Processo: AI 548869
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Rediscussão da controvérsia com o intuito de obter
 efeitos infringentes ao julgado. Hipótese não prevista no artigo
535 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.